Tribunal: STF
Processo: RE 107411
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
FUNCIONÁRIO.   PROVENTOS.   REAJUSTE.   LEI   N.    1050/50.
         Acórdão recorrido que reconheceu ao servidor aposentado  por
invalidez, na forma da Lei  n.  1050/50,  o  reajuste  dos  proventos
decorrentes  da  implantação do  Plano  de  Classificação de  Cargos.
Aplicação   de   Instrução   Normativa   do    antigo    Departamento
Administrativo do Serviço Público - DASP.
         Alegação de ofensa ao art. 98, paragrafo único, da Carta  de
1969, e de dissidio com A Súmula  359. Juízo  interpretativo   sobre
disposições legais, sem colocação do tema frente a Lei Maior.
         Recurso extraordinário não conhecido.::